Tribunal: TJBA
Processo: 8018670-66.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8018670-66.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

REQUERENTE: MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

REQUERIDO: SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA- BAHIATURSA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BAHIATURSA. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ACOLHIMENTO.
DISPENSA DE CERTIDÕES NEGATIVAS PARA REALIZAÇÃO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO DA BAHIA PARA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DA BAHIA E DEMAIS FESTAS JUNINAS EM 2022.

EVENTO QUE SE CARACTERIZA COMO DE AÇÃO SOCIAL. PRESERVAÇÃO DOS COSTUMES POPULARES.
INTERESSE PÚBLICO. APLICAÇÃO DO § 3º DO ART. 25 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.
PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL.
PROCED
ÊNCIA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Ação Ordinária nº
8018670-66.2022.8.05.0000
, em que figuram

como

Requerente
MUNICÍPIO DE
CAPIM GROSSO

e Requerido

ESTADO DA BAHIA e
OUTRO
.

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia, em composição plenária, à unanimidade, em
ACOLHER a preliminar suscitada e
JULGAR PROCEDENTE a ação
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2022.

Des. Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça